Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-90.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006258-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO, RECURSO DO FABRICIO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – CARRO OFICIAL – SERVIDOR PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO SINISTRO (ESTRANHO A LIDE) – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E DO SERVIDOR PÚBLICO PROVIDO.

1. O dolo ou culpa na conduta do agente é o elemento subjetivo que não se afere no processo movido contra o Estado, em razão da consagração pela Constituição Federal da responsabilidade objetiva, mas que deve ser apurado na ação de regresso, regida pelos ditames do Código Civil, e, em consequência, pela responsabilidade subjetiva (MEIRELES, 2007, p. 661).

2. Nas situações fáticas em que o sinistro resulta dos riscos normais inerentes às atividades desenvolvidas pelo servidor, não se pode, para efeito de ação regressiva ou de indenização direta, responsabilizá-lo pelos danos decorrentes.

3. Evidencia-se a ausência de culpa do primeiro Apelante, uma vez que o mesmo não deu causa ao acidente, pois nada poderia fazer, considerando que o outro veículo envolvido no acidente estava em alta velocidade, não sendo possível sequer vê-lo e calcular o tempo para fazer a conversão.

Recurso de Apelação do Município Desprovido e do Servidor Público Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
FABRICIO MIGUEL CORREA
e
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Ressarcimento identificada pela numeração única: 1006258-90.2018.8.11.0003, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido a indenizar o autor materialmente no valor de R$ 33.908,59 (trinta e três mil e novecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo que os juros de mora deverão ser contados a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente (Id: 121704554 – páginas 01 a 09).

Inconformado, o primeiro Apelante afirma em suas Razões (Id: 121704572 – páginas 01 a 19), quanto a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não deu causa ao acidente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação que lhe fora imposta, isentando-o da indenização por danos materiais.

Por sua vez, o segundo Recorrente apresenta a tese de que a sindicância administrativa como prova indiciária tem validade, alegando que restando comprovado que o Apelado furou a preferencial, opera-se o seu dever de reparar (Id: 121704578).

Por fim, requer que seja reformada a sentença, para que o valor da reparação seja integral e não apenas 50% (cinquenta por cento).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 121704580, 121704581 e 121704584), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que inexistindo hipóteses de intervenção compulsória, se absteve de manifestar no presente processo (Id: 126940654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
FABRICIO MIGUEL CORREA
e
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A priori, destaca-se que o dever de indenizar encontra respaldo no Art. 186 do Código Civil, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Assim, qualquer ação ou omissão voluntária que gere danos a outrem, comete ato ilícito.

Ainda, há de consignar o Art. 927 do Código Civil, que estabelece que “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

In casu
, a discussão se restringe a um acidente automobilístico, envolvendo um servidor do Município de Rondonópolis e terceiro (estranho à lide), o qual supostamente, lesou o patrimônio público, quando teria dado causa o acidente na condução de veículo pertencente ao Ente Público.

Considerando que o mérito recursal de ambos os recursos são conexos, passo a análise conjunta.

Pois bem.

O primeiro Recorrente afirma que inexiste dever de indenizar, uma vez que não deu causa ao acidente, tampouco agiu com dolo ou culpa.

O dolo ou culpa na conduta do agente é o elemento subjetivo que não se afere no processo movido contra o Estado, em razão da consagração pela Constituição Federal da responsabilidade objetiva, mas que deve ser apurado na ação de regresso, regida pelos ditames do Código Civil, e, em consequência, pela responsabilidade subjetiva (MEIRELES, 2007, p. 661).

As hipóteses de ação regressiva contra agente público devem ser abordadas de acordo com a responsabilidade subjetiva, de forma que serão necessários, além do dano e do nexo de causalidade, também a comprovação de dolo ou culpa por parte do servidor público.

Em que pese aos fundamentos trazidos na sentença, há de se consignar que com base nas provas testemunhais restou evidente que o condutor do veículo (Hillux) estava acima da velocidade permitida na via.

Desse modo, é indubitável que a alta velocidade empregada pelo outro veículo desempenhou o papel principal no acidente, uma vez que reduziu bruscamente o poder de reação e de se estimar adequadamente o tempo necessário para atravessar a via, somado ao fato da ultrapassagem repentina.

Os elementos colhidos não corroboram a ocorrência e deixam de demonstrar o dolo ou a culpa do primeiro apelante.

O cálculo do apelante para travessia seria suficiente, não fosse à ultrapassagem, repentina, e em alta velocidade verificada.

Assim, evidencia-se a ausência de culpa do primeiro Apelante, uma vez que o mesmo não deu causa ao acidente, pois nada poderia fazer, considerando que o outro veículo envolvido no acidente estava em alta velocidade, não sendo possível sequer vê-lo e calcular o tempo para fazer a conversão.

Colho recentíssimo precedente da jurisprudência pátria acerca da matéria:

Apelação.
Ação regressiva. Responsabilidade Civil do Servidor Público Responsabilidade Subjetiva
. Ônus da prova. Acidente de trânsito. Veículo oficial.
Não comprovação de culpa
. Recurso não provido. 1. As hipóteses de ação regressiva contra agente público devem ser abordadas de acordo com a responsabilidade subjetiva, de forma que serão necessários, além do dano e do nexo de causalidade, também a comprovação de dolo ou culpa por parte do servidor público. Precedentes da Corte. 2.
Na hipótese, a falta de prova acerca da culpa do apelado afasta o dever de ressarcimento por parte do servidor, de forma que não há que se falar em responsabilidade civil, mantendo-se a sentença de primeiro grau
. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013864-59.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 22/05/2023 (TJ-RO - AC: 70138645920218220002, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 22/05/2023)

Assim, não tendo o segundo apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a culpa/dolo do servidor no acidente, não há que se falar em responsabilidade civil do primeiro apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Em espeque, vale a consideração da presença de fato impeditivo do direito da parte autora ora Segunda Apelante (Município), o que obsta a produção de efeitos do fato constitutivo.

Isso porque, restando clarividente que o acidente na realidade ocorreu em virtude da dinâmica do acidente, inerente a ultrapassagem, e da alta velocidade empregada pelo veículo conduzido por terceiro, as alegações e teses sustentadas pela requerente caem por terra.

No mais, sabido a importância das ações de regresso em face daquele que causou prejuízos ao erário público, mas é ônus a prova da intenção indene de fazê-lo, o que não se evidencia dos autos.

A propósito, são os precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS —— NÃO CONFIGURADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
Embora ao Município se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Caberia à Apelante provar que o servidor conduziu o veículo de forma negligente, e não o fez
. Os pressupostos que autorizem a imputação da conduta culposa ao condutor do veículo não encontram amparo nos autos,
eis que inexistem evidências consistentes de que tenha havido ato omissivo ou comissivo do motorista a desencadear o evento danoso, conforme se infere do conjunto probatório.

O ônus da prova, nesse caso, recai sobre quem alega
, pois, apesar de se saber que em estradas sem pavimentação na zona rural deve se ter um cuidado diferenciado na condução, não se pode imputar culpa ao servidor que conduzia o veículo, pois não há prova nesse sentido.
É imperioso destacar que a culpa não admite presunção
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. O dano material não se presume
.
(N.U 0010907-66.2012.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – AÇÃO
REGRESSIVA DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR – PERSEGUIÇÃO A SUSPEITO QUE PILOTAVA MOTOCICLETA, LOGO APÓS NOTÍCIA DA VÍTIMA DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR ARMA DE FOGO – COLISÃO DE VEÍCULOS – DANOS MATERIAIS À VIATURA E A ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– CULPA GRAVE OU DOLO DO POLICIAL MILITAR NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DE PROVAR DO ESTADO APELANTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A Constituição da República de 1988, em seu Art. 37, § 6º, encampou a teoria da responsabilidade subjetiva do funcionário e a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo, afastando o risco integral, ao dispor que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 2.Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é ônus do autor provar a culpa do réu pelo resultado do dano. Em se tratando de direito regressivo, a culpa do funcionário público há que ser manifesta e grave.
Em outras palavras, é necessário que o proceder do funcionário público seja totalmente estranho à conduta que dele poderia se esperar no caso concreto. Nas situações fáticas em que o sinistro resulta dos riscos normais inerentes às atividades desenvolvidas
por policial militar na condução de viatura em perseguição a suspeito pilotando motocicleta,
não se pode responsabilizá-lo pelos danos decorrentes da atividade funcional dentro dos parâmetros esperados de uma conduta diligente e necessária
. Precedentes TJSP/TJMG/TJRS/TJSC. 3.No caso, o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em demonstrar, minimamente, o dolo ou a culpa (grave) do Policial Militar Apelado, pela colisão envolvendo viatura da corporação e ônibus urbano, quando da perseguição a suspeito de tentativa de assalto à mão armada, em fuga pilotando motocicleta pelas ruas estreitas do centro da cidade de Várzea Grande, próximo ao terminal rodoviário André Maggi, durante a madrugada. Aplicação do Paragrafo único, in fine, do Art. 38 do C.T.B., que é claro ao determinar que a regra ali estabelecida para o condutor ‘entrar à esquerda’, ‘em outra via’, será superada pelas ‘normas de preferência de passagem’, ou seja, a viatura policial terá sempre prioridade sobre os demais veículos da via preferencial, ainda mais quando se tratar de um veículo de maior porte, como no caso, um ônibus urbano, cuja estrutura mais alta coloca o seu condutor em vantagem aos demais, pois oferece uma visão mais ampla do que está ocorrendo à sua frente, portanto, era dever do condutor do ônibus interromper totalmente sua trajetória e dar passagem à viatura em situação de urgência, até porque o § 2º do referido Art. 38 do C.T.B., que estabelece a regra mais importante de circulação de veículos no nosso país – a da direção defensiva, é clara quando dispõe que: “em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.” (negritei). 4. Sentença ratificada. Recurso desprovido.
(N.U 0013311-74.2008.8.11.0041, , FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO OBJETO DE CONTRATO DE COMODATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMODANTE – COMODATÁRIO É PREPOSTO DA CO-RÉ – USO DO CAMINHÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E EM FUNÇÃO DO TRABALHO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CO-RÉ AFASTADA – MÉRITO –
MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – IMPRUDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. “Não há que se falar em responsabilidade civil do comodante, quando o veículo objeto do contrato de comodato estiver envolvido em acidente de trânsito. Deste modo, o comodatário é o legitimado passivo em ação de indenização proposta face ao referido evento” (TJSC – 1ª Câm. Cível - RAI 2004.027115-1 – Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz – j. 13/09/2005). 2. Comporta reforma sentença que reconheceu concorrência de culpa na ocorrência de acidente de trânsito com morte quando
o conjunto fático-probatório aponta culpa exclusiva da vítima, que trafegava em excesso de velocidade.
(Ap 100033/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/07/2012, Publicado no DJE 27/07/2012) (TJ-MT - APL: 00115292320068110002 100033/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2012)” (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO -
RESSARCIMENTO POR TERCEIRO CAUSADOR DO DANO
- AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 /CC - RECURSO DE AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA - DEVER DE RESSARCIR - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição para os casos em que as seguradoras ingressam com ação regressiva contra terceiro causador do dano, para receber, como sub-rogada, pelos gastos com a reparação dos danos materiais em veículos segurados sinistrados é de dez anos. Inteligência do artigo 205 do Código Civil.
Demonstrada a culpa do condutor, terceiro causador do dano, deve ser responsabilizado a ressarcir a seguradora em ação de ressarcimento.
(Ap 28689/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013) (TJ-MT - APL: 00018407620108110078 28689/2013, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2013)” (destaquei)

Em se tratando de direito regressivo, ou de indenização direta a culpa há que ser manifesta e grave.

Em outras palavras, é necessário que o proceder do servidor seja totalmente estranho à conduta que dele poderia se esperar no caso concreto.

Nas situações fáticas em que o sinistro resulta dos riscos normais inerentes às atividades desenvolvidas pelo servidor, não se pode, para efeito de ação regressiva ou de indenização direta, responsabilizá-lo pelos danos decorrentes.

Posto isso, em razão da ausência da prática de qualquer ato capaz de gerar o ato ilícito, à medida que se impõe é o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil do primeiro Apelante, o que revela inexistência da intenção em ocasionar prejuízo aos cofres municipal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
FABRICIO MIGUEL CORREA
, e pelas razões lançadas, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a responsabilidade civil do primeiro Apelante, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Diante do provimento do recurso do primeiro apelante, deve o Município arcar integralmente com
ônus sucumbencial
, que redimensiono em 10% sobre valor da causa, diante do provimento do apelo.

Isento o Município das custas processuais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023